Tribunal: TJES
Processo: 5019861-80.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019861-80.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACY PORFIRIO DE SOUZA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019861-80.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
JACY PORFIRIO DE SOUZA

RECORRIDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, BANCO BRADESCO SA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA PRÉ-EXISTENTE À INDEVIDA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DA AUTORA PARA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JACY PORFIRIO DE SOUZA
em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, BANCO BRADESCO SA

Em síntese, o requerente alega ter tido seu nome inscrito indevidamente nos serviços de proteção ao crédito pela primeira requerida, em razão de uma suposta dívida de cartão de crédito com a segunda que ela desconhece totalmente.

Em sede de contestação, as requeridas sustentam que a dívida é referente a um cartão de crédito do banco losango, adquirido na Loja Ricardo Eletro e que a autora estava inadimplente. Ademais, alega que a cessão da dívida foi registrada em cartório, portanto é válida. Assim, inexiste qualquer ilícito que resulte no dever de reparar a autora por qualquer dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência cancelo os débitos e consequentes cobranças, bem como determino que seja oficiado o SERASA para excluir o nome da requerente dos seus cadastros.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°5170429
,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o recorrido incluiu seu nome indevidamente nos serviços de proteção ao crédito, em virtude disso, requer ser indenizado pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recurso trata exclusivamente sobre a configuração do dever de indenizar em danos morais ou não em razão da negativação indevida da autora.

No caso em comento, restou comprovada a existência de negativação legítima preexistente à indevida (ID.5170415). Desse modo, a existência de outras anotações afasta qualquer pretensão relativa à indenização por danos morais (Súmula 385 do STJ), cujo entendimento é dizer que não há que se falar em ofensa à honra objetiva individual quando esta já se encontra maculada, impondo-se a improcedência da ação no que pertine aos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)